Tribunal: TJBA
Processo: 0000243-19.2004.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000243-19.2004.8.05.0153 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): GERALDO COELHO GUEDES, RICARDO LOPES GODOY APELADO: JOSE SANTOS DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INTIMAÇÃO PRÉVIA. TEMPO SUFICIENTE PARA REGULARIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu processo de busca e apreensão sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento de custas necessárias para diligência de citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito quando não houve prévia intimação específica da parte autora para regularização do recolhimento de custas, mas decorreu tempo suficiente para tal providência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Embora seja necessária a intimação prévia da parte para regularização de eventuais omissões, inclusive quanto ao recolhimento de custas, nos termos do artigo 10 do CPC, verifica-se que houve tempo mais do que suficiente para a regularização. 4 - O autor requereu expressamente prorrogação de prazo em 02/12/2024, mas a sentença extintiva somente foi proferida em 29/04/2025, decorridos mais de quatro meses do pedido de prorrogação e sete meses da intimação original. 5 - O transcurso de prazo excessivo sem a devida regularização justifica a manutenção da extinção do processo. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0000243-19.2004.8.05.0153, em que são apelante BANCO DO BRASIL SA e apelado JOSE SANTOS DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente